Tribunal: TJSP
Processo: 1000552-59.2017.8.26.0516
Classe: Apelação Cível / Dano ao Erário
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA Contratação de empresa para realização de shows em festa municipal com valores superfaturados – Alterações legislativas realizadas pela Lei no 14.230/2021 – Aplicação retroativa das normas mais benéficas aos requeridos Necessidade de dolo para configuração do ato de improbidade Demonstração no caso concreto – Provas testemunhais

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA Contratação de empresa para realização de shows em festa municipal com valores superfaturados – Alterações legislativas realizadas pela Lei no 14.230/2021 – Aplicação retroativa das normas mais benéficas aos requeridos Necessidade de dolo para configuração do ato de improbidade Demonstração no caso concreto – Provas testemunhais produzidas no Inquérito Civil que deixaram evidente a cobrança de valores 400% maiores do que os cachês cobrados pelas bandas contratadas, com emissão de nota fiscal em valor jamais recebido pelos músicos - Elementos coligidos nos autos que comprovam a prática da conduta ímproba - Prejuízo ao erário público igualmente demonstrado - Recurso desprovido, para manter a r. sentença, também por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252, do RITJSP.- RECURSO DESPROVIDO.